Tribunal: TJDFT
Processo: 0721275-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS E CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. As medidas protetivas estabelecem restrições de direito e, em face da natureza jurídica do bem assegurado e do próprio escopo das restrições, devem atender aos seus pressupostos legais (art. 19 da Lei no 11.340/2006 - Lei Maria da Penha.
3. Para o seu deferimento, exige-se cognição, mesmo que sumária, da existência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, não sendo imprescindível a tipificação penal da conduta.
4. Não é abusiva e ilegal a decisão que determinar a prisão preventiva do réu se constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação das medidas protetivas e cautelares menos gravosa (art. 319 do CPP).
5. Condições subjetivas supostamente favoráveis não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar.
6. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.